Tribunal: TJDFT
Processo: 0714076-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO DE MIRANDA FERNANDES, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de restituição de prazo para defesa na ação ajuizada por RAIMUNDO DE SENA ROSA. O réu foi citado por edital e, ainda no prazo para defesa, os autos foram encaminhados para a Curadoria Especial, que apresentou contestação por negativa geral. No último dia do prazo para apresentação da resposta, o réu compareceu espontaneamente no processo e requereu a restituição do prazo para se defender. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a Curadoria Especial já havia apresentado a contestação por negativa geral, operando-se a preclusão consumativa. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a defesa apresentada pela Curadoria Especial teria sido prematura, uma vez que ainda não havia expirado o prazo para defender-se pessoalmente. Ademais, somente seu advogado constituído teria conhecimento de sua versão dos fatos e seria capaz de exercer a defesa a contento. Requereu a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão e restituir o prazo para defesa. Preparo regular sob ID 16910348. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de restituição de prazo para a defesa. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A análise dos autos principais revela que o edital de citação, com prazo de 20 dias, foi publicado no dia 12/03/2020. Desta forma, o prazo findou-se em 09/04/2020, iniciando-se o prazo para resposta do réu no dia 10/04/2020 e encerrando-se no dia 04/05/2020. A Curadoria Especial protocolou a contestação por negativa geral no dia 29/04/2020, portanto enquanto ainda fluía o prazo para o réu defender-se pessoalmente. Pela garantia da ampla defesa, deve-se prestigiar o direito de autodefesa pelo próprio réu e através do advogado constituído, até por gozar de melhores condições de conhecer os fatos e, por conseguinte, estar melhor habilitado para alegar e comprovar as causas descontitutivas, impeditivas ou modificativas do direito do autor. Tal compreensão estaria mais afinada com os direito e garantias constitucionais, que alçou a direito fundamento o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Por conseguinte, a apresentação precoce da contestação pela Curadoria Especial não pode se sobrepor ao direito do réu de realizar pessoalmente sua própria defesa, ainda mais se compareceu nos autos dentro do prazo fixado pelo edital. Já o artigo 239 do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo do réu no processo fixa o prazo inicial para apresentação de sua defesa: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. A discussão sobre a extensão dessa norma ou a melhor interpretação deve ser reservada ao Colegiado. O risco de dano é evidente, ante o claro prejuízo para o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo menos até que se defina pela regularidade na formação da relação processual. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento dos autos na origem até julgamento deste recurso pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator